Tribunal: TJDFT
Processo: 0000492-57.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N.o 231 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Súmula 231 do STJ disciplina que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2. Sobre o tema da fixação de pena aquém do mínimo legal, o STF, pelo julgamento do RE 597270QO-RG, na qual reconhecida a Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência já anteriormente firmada no sentido de que a aplicação da circunstância genérica atenuante deve obedecer aos limites já estabelecidos pelo legislador para cada crime.

3. A jurisprudência do e. TJDFT também se posiciona de forma uníssona no sentido de que a circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

4. O pedido de gratuidade de justiça do condenado deve ser formulado perante o juízo da Execução Penal, único competente para apreciar a alegada hipossuficiência (Súmula n.o 26 do TJDFT).

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.